Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013412-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRA
VANTE(S
):

BRUNA MULLER e MARLON RIZZI

AGRAVADO(S):
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto por Bruna Muller e Marlon Rizzi contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, relacionados à execução de Cédula de Produto Rural (CPR) nº 14/2023-2024, no valor de 9.870 sacas de soja, garantida por penhor cedular de 7.050 sacas.

II.
Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e se o crédito está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial.

III.
Razões de decidir:

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, o que não se evidenciou no presente caso.

4. As alegações de abusividade no título executivo e nulidade por má-fé contratual demandam dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. Quanto à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tal questão não foi ventilada no juízo de origem, caracterizando inovação recursal.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Questões não apreciadas pelo juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em segunda instância."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
BRUNA MULLER
e
MARLON RIZZI
, contra decisão interlocutória proferida nos (ID. 153473089 –
autos de origem PJE Nº 1003314-91.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que a execução embargada não preenche os requisitos legais para prosseguimento, por ferir de sobremaneira o art. 319 do CPC, havendo abusividade quanto ao título que instrui a execução, considerando a má-fé contratual e a desigualdade das partes.

Para além, aduz que os agravantes
encontram-se
em Recuperação Judicial sob nº 1004237-95.2024.8.11.0015 em tramitação na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, e que, o suposto crédito aqui discutido é anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Desta forma, o suposto crédito está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

Ao final, requer seja atribuído efeito ativo a r. decisão agravada, determinando, por conseguinte, seja suspenso os atos de expropriação de bens, e no mérito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida.

Tutela recursal indeferida em ID. 216280165.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 214919672.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BRUNA MULLER e MARLON RIZZI

AGRAVADO(S): BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
BRUNA MULLER
e
MARLON RIZZI
, contra decisão interlocutória proferida nos (ID. 153473089 –
autos de origem PJE Nº 1003314-91.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos autos de origem, os
Agravantes
relataram
que a presente demanda consiste em uma Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, cumulada com pedido de Sequestro de Grãos, proposta pela Agravada com o intuito de exigir o cumprimento de uma obrigação decorrente da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 14/2023-2024. A Agravada teria solicitado a entrega de 9.870 sacas de soja, totalizando 592.200 kg, sob a alegação de que os Agravantes não teriam cumprido o contrato, desviando o produto para terceiros. A dívida estava garantida por penhor cedular de 7.050 sacas de soja.

Os Agravantes ainda
informaram
que, em virtude da alegada inadimplência, o juízo, em 15/02/2024, deferiu o pedido de sequestro dos grãos.

No âmbito recursal, os Agravantes
contesta
ra
m
a validade da execução, alegando abuso no título e violação ao art. 319 do CPC, além de
informarem
que estão em processo de Recuperação Judicial, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/05, argumentando que o crédito em questão está sujeito aos efeitos da recuperação.

Por fim, os Agravantes
pleitearam
a suspensão dos atos de expropriação e a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Com efeito, o art. 919, § 1º, do CPC, estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais exigências foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526).

Ocorre que, no caso dos autos, muito embora a execução esteja garantida por sequestro e depósito dos grãos em nome da parte exequente, em análise de cognição sumária, entendo que não resta evidente, de plano, as nulidades e vícios apontados pelos embargantes, sendo certo que as alegações formuladas na inicial demandam dilação probatória.

A propósito, vejamos o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC). Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.
No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a cobrança abusiva, com encargos despropositados, não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações. A execução de título extrajudicial se ampara em 10 (dez) cheques pós-datados que, apresentados, retornaram sem fundos (motivo 11) pela instituição bancária. No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.
Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
(TJMT, N.U 1018463-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023, grifou-se)

Assim, recebo os presentes embargos sem efeito suspensivo.

Intime-se a parte embargada/exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, nos termos delineados pelo art. 920, inciso I, do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de
efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a pres
ença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, ainda que os embargos à execução se encontrem devidamente garantido, caberia aos agravantes demonstrarem a existência de probabilidade do direito e risco de dano, e, como be
m observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, as alegadas nulidades e vícios apontados pelos embargantes, ora agravantes.

Denota-se que as supostas nulidades que maculam o título que instrui a execução se traduzem na má-fé contratual e a desigualdade das partes. Contudo, a priori, pelo que se depreende da exordial o que
ocorreu foi a quebra da safra e o consequente agravamento da dificuldade financeira enfrentada pelos recorrentes, o que não implica na nulidade da Cédula de Produto Rural executada.

Quanto ao argumento d
e que os agravantes se encontram em Recuperação Judicial e o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação, é mister registrar que é vedado ao segundo grau de jurisdição o conhecimento e análise de tema que não tenha sido ventilado em primeiro grau, por configurar
inovação recursal
, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

S
obre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024